Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-82.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. ANULAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL E COAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA AFASTADA.

1. Na presente hipótese foi formulado pedido de anulação de partilha sob o fundamento da ocorrência de erro substancial a respeito dos bens inventariados, com a alegação de ocorrência de coação exercida sobre o cônjuge de um dos herdeiros para a concessão de outorga uxória.

2. Ainda que tenha havido requerimento, na petição inicial, de produção probatória, não configura cerceamento de defesa o indeferimento posterior, pelo Juízo singular, caso o autor não tenha se manifestado tempestivamente após ter sido devidamente intimado para especificar provas.

3. Nos termos do Código Civil a contagem dos prazos deve ser procedida excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do final. Os prazos contatos em anos se encerrarão no dia de igual número do dia de início, exceto se não houver correspondência, caso em que se serão encerrados no dia subsequente imediato.

4. Observado que não houve o transcurso do prazo de um ano previsto no art. 2027 do Código Civil, deve ser desconstituída a sentença que reconheceu a decadência nesse caso.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.